Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020182-12.2020– COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: KASSIO ARGOLO DE ABREU
PACIENTE: DEIVIDY BASTOS DIAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Deividy Bastos Dias, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautela..
Em suas razões, assevera que: 1) em 16-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), art. 21 do Decreto n. 3.688/41 (vias de fato) e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas); 2) a decisão apresenta fundamentação genérica; 3) a gravidade abstrata dos crimes não justifica o cárcere; 4) a segregação pode ser substituída pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 5) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 6) “o paciente, é pessoa trabalhadora, honrada, honesta e com bons antecedentes, sendo que, nunca teve nenhum processo criminal” (sic) (Id. 58883451).
É o necessário.
Decido.
A instrução deficitária do writ inviabiliza avaliar a plausibilidade dos argumentos sustentados.
O impetrante não apresentou os documentos necessários à compreensão do caso, pois, sequer o decreto de prisão foi trazido aos autos.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), solicitando, inclusive, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como as demais peças imprescindíveis para averiguar a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.